Tribunal: TJDFT
Processo: 0720107-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720107-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES BOMBEIROS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINDBOMBEIROS IMPETRADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS D E S P A C H O Trata-se de petição de mandado de segurança endereçada ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO. Assim, intime-se o impetrante para esclarecer o ajuizamento do "mandamus" nesta Corte de Justiça, bem como oportunizo à parte o direito de desistir do presente mandado de segurança. Registre-se que não há intercomunicação de sistemas para realização de remessa dos autos ao órgão competente. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora